Tribunal: STF
Processo: HC 266382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE LEGISLAÇÃO MAIS GRAVOSA: AÇÃO PENAL PRIVADA ALTERADA PARA PÚBLICA INCONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA GENITORA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.